Tribunal: TJDFT
Processo: 0715096-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE. ALUNO APRENDIZ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DE ENCOMENDAS PARA TERCEIROS. VÍCIO NA AVERBAÇÃO DO PERÍODO CORRESPONDENTE COMO TEMPO DE SERVIÇO. AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA INTERPRETAÇÃO DA LEI. INCIDÊNCIA DO TEMA 531 DO STJ. BOA-FÉ. INVIABILIDADE DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PERCEBIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recursos interpostos pela parte autora e pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal à obrigação de se abster de cobrar os valores eventualmente recebidos a título de adicional de tempo de serviço, em razão do tempo de serviço como aluna-aprendiz, posteriormente tornado sem efeito.
2. Inicialmente, identifica-se que o recurso do réu confrontou os fundamentos jurídicos lançados na sentença vergastada, de molde a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância do artigo 1.010, III, CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada pela parte autora em sede de contrarrazões, rejeitada.
3. Pedido de gratuidade de justiça apresentado pela parte autora na peça de ID 47584407 - Pág. 18 deferido, haja vista a hipossuficiência inferida do documento de ID 47585724 - Pág. 61.
4. A insurgência recursal da parte autora incide sobre o seu direito ao reconhecimento ao tempo de serviço de 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias, período em que a segurada e servidora pública estatutária esteve vinculada como aluno aprendiz.
5. O Ato Administrativo de ID 47584397 comprova os períodos do curso; a carga horária; férias letivas; o recebimento de alimentação, fardamento (uniforme) e material, todos providos por conta do Orçamento da União.
6. Os documentos acostados aos autos demonstram, ainda, o reconhecimento do Curso de 2o Grau, com habilitação profissional de Técnico de Secretariado, realizado no Centro de Ensino 02 do Gama.
7. Ademais, a Decisão 2.125/2019 do Tribunal de Contas do Distrito Federal considera válido, para efeitos de complementação de tempo serviço/contribuição objetivando o benefício da aposentadoria, o período de frequência como aluno aprendiz em Escola Pública Profissional. O TCDF impõe contribuição previdenciária se o tempo de aluno-aprendiz for relativo a período posterior à entrada em vigor da EC 20/1998, exigência que não se aplica ao caso, haja vista a execução de serviços realizada no período de 25/02/1985 a 19/12/1987.
8. Contudo, segundo posicionamento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do MS 31518/DF, o elemento essencial à caracterização do tempo de serviço como aluno-aprendiz não é a percepção de vantagem direta ou indireta, mas a efetiva execução do ofício para o qual recebia instrução, mediante encomendas de terceiros. [...] O cômputo do tempo de serviço como aluno-aprendiz exige a demonstração da efetiva execução do ofício para o qual recebia instrução, mediante encomendas de terceiros. (STF. 1a Turma. MS 31518/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 7/2/2017, DJe 6/9/2017).
9. O Art. 188-G do Decreto 3.048/1999, alterado pelo Decreto 10.410/2020, prevê que o tempo de contribuição até 13 de novembro de 2019 será contado desde o início da atividade até a data do desligamento, considerados, além daqueles referidos no art. 19-C, os seguintes períodos: X - o tempo exercido na condição de aluno-aprendiz referente ao período de aprendizado profissional realizado em escola técnica, desde que comprovados a remuneração pelo erário, mesmo que indireta, e o vínculo empregatício.
10. Quanto à exigência de comprovação da prestação de serviços a terceiros, transcreve-se, ainda, recente posicionamento da Primeira Turma Recursal: [...] 14. Não preenchido o requisito estabelecido pelo STF relativo a efetiva execução de ofício para o qual recebia instrução mediante encomendas de terceiros, conclui-se que aqueles períodos como aluno-aprendiz não devem ser computados para a averbação pretendida. [...]. (Acórdão 1418182, 07506809320218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no DJE: 9/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
11. Impende ressaltar, o teor da Súmula 18 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, alterada em 14/02/2020: Para fins previdenciários, o cômputo do tempo de serviço prestado como aluno-aprendiz exige a comprovação de que, durante o período de aprendizado, houve simultaneamente: (i) retribuição consubstanciada em prestação pecuniária ou em auxílios materiais; (ii) à conta do Orçamento; (iii) a título de contraprestação por labor; (iv) na execução de bens e serviços destinados a terceiros.
12. Ainda se considerada a alegada revelia, a parte autora não logrou comprovar, no caso concreto, que os pagamentos recebidos na época do curso decorreram de vínculo empregatício e de contraprestação pelo trabalho desenvolvido na condição de aluno-aprendiz a terceiros (Art. 373, I, CPC).
13. Ante a ausência de comprovação de que os valores recebidos a título de alimentação, fardamento/uniforme e material ocorrem a título de contraprestação por labor na execução de serviços destinados a terceiros, persiste a natureza de auxílio ao estudante dos pagamentos em evidência efetuados pela União.
14. Descabida a contagem do período em evidência como tempo de serviço para fins de aposentadoria.
15. Em relação à comprovada averbação do tempo de serviço por equívoco na interpretação da lei, conforme a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, a Administração Pública pode anular seus próprios atos quanto eivados de ilegalidade, porque deles não se originam direitos
16. Nesse cenário, encontra-se amparado pela legislação, inclusive em relação ao prazo decadencial de cinco anos (Art. 54 da Lei 9.784/1999), o Ato Administrativo publicado no DODF 142, DE 29/07/2022. Tal Ato Administrativo tornou sem efeito a retificação de tempo de serviço na condição de Aluno Aprendiz concedida através da Instrução de Serviço 41, de 29/11/2017, a qual a averbou tempo de serviço relativo ao período de 26/02/1985 a 19/12/1987, contados para adicionais, aposentadoria e disponibilidade. Desprovido o recurso da parte autora.
17. Passa-se à análise do recurso do réu. A Carta 54/2022 - DF-LEGAL/SUAG/DIGEP/GEPAG, de 05/09/2022, comprova a notificação da parte autora para restituir ao Erário os valores recebidos, a maior, indevidamente, a título de Adicional de Tempo de Serviço - ATS, no período de DEZEMBRO/2017 a JULHO/2022, observado a prescrição quinquenal, montante, devidamente atualizado, de R$13.406,59.
18. O recebimento do indevido do Adicional de Tempo de Serviço - ATS decorreu de interpretação equivocada da legislação.
19. O Manual de Aposentadoria e Pensão Civil do TCDF (Capítulo 2 do Título VIII) e a Decisão 2.125/2019 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, consideravam válido, para efeitos de complementação de tempo serviço/contribuição objetivando o benefício da aposentadoria, o período de frequência como aluno aprendiz em Escola Pública Profissional, quando passado de forma não eventual e tenha havido retribuição pecuniária à conta do orçamento público (dotação orçamentária do respectivo ente federativo), sem a exigência de contribuição previdenciária se o tempo em relação a períodos anteriores a 16.12.1998, data da vigência da Emenda Constitucional 20, de 1998.
20. Além disso, não obstante posteriormente tenha tornado sem efeito, a Administração Pública averbou o tempo contribuição da servidora MARISTELA FARIAS, Inspetor Fiscal, no total de 937 dias de efetivo exercício prestado ao Centro de Ensino Médio 02 do Gama-DF, na condição de Aluna Aprendiz, referente ao período de 26/02/1985 a 19/12/1987, contados para Adicional, aposentadoria e disponibilidade, com base na Decisão 7211/2008-TCDF e no Parecer Jurídico 083/2014 da PGDF, conforme Processo Sei no. 00361.00063487/2017-15.
21. Com efeito, embora prevaleça posicionamento jurisprudencial no sentido de que Certidão de Tempo Escolar de Aluno Aprendiz comprova apenas o pagamento efetuado pela União, não a prestação de serviço, verifica-se a boa-fé na percepção do Adicional por Tempo de Serviço.
22. Nos casos de pagamento efetuado pela Administração Pública em razão de equívoco na interpretação da legislação e de boa-fé do servidor público, incide a regra da Súmula 531 do Superior Tribunal de Justiça.
23. A jurisprudência do c. STJ pacificou-se no sentido de ser indevida a restituição de valores de natureza alimentar, recebidos de boa-fé pelo servidor, cujo pagamento tenha ocorrido em razão de interpretação errônea ou de má aplicação de lei pela Administração Pública, sem contribuição do beneficiário (Tema 531 do STJ).
24. Verificada a má aplicação da lei no caso concreto, descabida a aplicação da tese fixada por ocasião do julgamento do Tema 1.009 do STJ, relacionada a erro operacional ou erro de direito.
25. Mostra-se desarrazoado o desconto das verbas alimentícias recebidas de boa-fé, ainda que indevidas, decorrentes de falha na interpretação da lei imputada à própria Administração Pública. Desprovido o recurso do réu.
26. Recurso do autor conhecido e improvido. Recurso do réu conhecido e improvido.
27. Condenada a parte autora ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, ainda se considerada a natureza declaratória da insurgência recursal (Tema Repetitivo 1076/STJ), os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (Art. 98, §3o, CPC).
28. Sem custas processuais para o réu, ante a isenção do ente distrital. Condenada a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$1.340,65, tendo em vista a insurgência recursal relativa ao reconhecimento da legalidade da devolução de R$13.406,59 (Lei 9.099/95, Art. 55).
29. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.